Tribunal: TJSP
Processo: 2154550-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - A concessão da gratuidade da justiça depende de prova da impossibilidade da parte para arcar com as custas e as despesas processuais do feito sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, tendo o agravante juntado documentos que revelam ostentar condição financeira incompatível com a benesse

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - A concessão da gratuidade da justiça depende de prova da impossibilidade da parte para arcar com as custas e as despesas processuais do feito sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, tendo o agravante juntado documentos que revelam ostentar condição financeira incompatível com a benesse buscada. Recurso desprovido.